Tribunal: STF
Processo: HC 103531
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA 
   PENA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EXCESSIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. 
   ALEGAÇÃO. PROCEDÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA. 
I - No caso, a fixação do 
   quantum da pena levada a cabo pelo Superior Tribunal de Justiça, 
   embora não tenha desbordado os lindes da proporcionalidade,  não 
   logrou superar o vício de fundamentação caracterizado na sentença de 
   primeiro grau.
II - Isso porque, com amparo em apenas uma 
   circunstância judicial desfavorável ao paciente, a pena-base foi 
   fixada em 5 anos e 6 meses, sem observância do critério 
   trifásico.
III - Ordem concedida para determinar ao juízo de origem 
   que proceda à nova dosimetria da pena, cujo teto não poderá exceder 
   à reprimenda fixada pelo STJ.